Tribunal: TJPA
Processo: 0806132-10.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806132-10.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDSON TAVARES TORRES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE BELEM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. paciente condenado pelo crime do art. 157, §2º, II, VI e §2º-A, I, do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal. manutenção do decreto preventivo devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do agente e gravidade concreta do delito. persistência dos requisitos dispostos no art. 312 do cpp.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida denegada. decisão unânime.

1.

Na espécie, o paciente foi condenado em 10/08/2021, pela prática do crime tipificado no artigo art. 157, §2º, II, VII, e §2º-A, I, do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tendo o juízo
a quo
negado o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua segregação cautelar. Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação, o qual foi recebido no dia 25/08/2021, e atualmente encontra-se em tramitação.

2.

O coacto permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, o juiz negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, ao entender que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, especialmente para a garantia da ordem pública, considerando a forma como foram praticados os crimes, bem como a violência e grave ameaça perpetradas pelo paciente e corréus, demonstrando, assim, a gravidade concreta do crime e a periculosidade dos agentes. Não consta dos autos qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos que ensejaram a custódia preventiva.

3.

Resta devidamente motivada a manutenção da prisão preventiva, mormente se considerado que o paciente permaneceu preso ao longo de toda a instrução do processo, não havendo que se falar em ausência de razoabilidade do
decisum
que entendeu pela necessidade de conservação da custódia no momento de sua condenação. Precedentes.

4.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando a segregação se encontra justificada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do agente, bem demonstradas no presente caso. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

5.

As condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (Súmula 08 do TJPA).

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem impetrada, na conformidade do voto do relator.
Julgamento virtual presidido pelo
Exmo. Desembargador
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior
.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EDSON TAVARES TORRES JUNIOR
,
preso preventivamente em 23/03/2021, condenado pela prática do crime do art. 157, §2º, II, VII, e §2º-A, I, do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém.

Aduz o impetrante que o paciente foi condenado como incurso nas sanções pela prática do crime previsto no art.157, § 2, II e VII, e § 2º-A, inciso I, do CPB. – roubo majorado pelo emprego de arma – à pena de reclusão de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir alegando, em suma: a) falta de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos necessários da medida extrema; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) qualidades pessoais favoráveis. Por isso, pediu a concessão da liminar e a imediata expedição de alvará de soltura, a fim de que possa recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pelo juízo coator que: “na noite do dia 22/03/2021 e início da madrugada do dia 23/03/2021, os denunciados CHRISTIAN DOUGLAS RIBEIRO CARVALHO e RAFAEL BARBOSA DA COSTA praticaram dois crimes de roubo majorado, na modalidade continuada, enquanto
EDSON TAVARES TORRES JÚNIOR
foi identificado apenas pela participação no último roubo realizado já no dia 23/0312021. Consta na denúncia que em 22/03/2021, por volta de 23h45miri, a vítima Efierques Moreira Costa, motorista de aplicativo recebeu uma chamada para efetuar uma corrida e se dirigiu à Rua José de Ribamar, no bairro do Tenoné. Ao chegar no local, o denunciado Rafael Barbosa entrou, no veículo, sentou no banco traseiro e 'executou um movimento tipo “mata-leão" e na posse de uma faca anunciou o assalto. Em seguida, entrou no carro Christian Douglas que mandou Elierques deixar o lugar do condutor e assumiu a direção do veículo'. Continua a peça acusatória para dizer que a vítima ficou no banco traseiro do veículo ao lado de Rafael, porém, os assaltantes passaram a pressioná-lo para que informasse onde estava o rastreador do veículo. Em determinado momento, Christian, de posse de uma faca tentou furar o tórax da vítima, que conseguiu detê-lo segurando a lâmina da arma branca. Elierges conseguiu sair do carro tentou fugir mas foi perseguido por Christian que desferiu um golpe de faca em suas costas. Após a perseguição, o ofendido conseguir ficar longe do alcance de Christian e foi socorrido e levado para uma UPA, enquanto Christian e Rafael fugiram com o veículo, um Fiat Argo. Posteriormente, já por volta de 20h15min do dia 23/03/2021, Edgar Bruno Monteiro de Sousa, Helane Ferreira Mendes, Marta Miranda Ferreira e o companheiro João estavam em um veículo trafegando pela Travessa Angustura, entre Ruas Nova e Antônio Everdosa, quando passaram a ser seguidos por um Fiat Argo, Placa DUO — 11397, cor cinza, que interceptou o veículo Ford Fiaste. Christian e Rafael, este portando uma arma de fogo caseira e aquele uma faca de açougue anunciaram o assalto e determinaram que os ocupantes do veículo Ford Fiesta descessem do veículo. Após, Edson se juntou a Christian e Rafael, tendo todos entrado no Ford Fiesta, levando Edgar Bruno no banco de trás do veículo, entre Edson e Rafael, enquanto Christian passou a conduzir o carro da vítima. Ordenaram que Edgar baixasse a cabeça e trafegaram com a vítima por, aproximadamente, 8 minutos, a todo momento ameaçando-o de morte e desferindo socos na cabeça. Após, Edgar foi deixado na Travessa Mauriti, tendo os assaltantes subtraído da vítima seu aparelho de telefone celular Samsung J6, cor azul, sua carteira porta cédulas, além do veículo Ford Fiesta, Placa NSM — 2528, que foi levado pelos denunciados. Narra a denúncia, por fim, a polícia foi acionada e em diligências conseguiu interceptar o veículo com os assaltantes que saíram em fuga e se abrigaram em uma casa abandonada, tendo sido capturados. Com eles foi encontrada uma arma de fogo artesanal, tipo garrucha, com uma munição de calibre 38, além de uma faca de açougueiro dentro do veículo Ford Fiaste e o aparelho de telefone celular da vítima Edgar. Os denunciados foram levados para a Delegacia de Polícia e lá foram reconhecidos pelas vítimas como os autores dos delitos”.

A denúncia foi oferecida em 19/04/2021, e recebida no dia 22/04/2021. As audiências de instrução e julgamento foram realizadas nos dias 24/06/2021 e 29/06/2021. Apresentadas as alegações finais pelas partes, o Juízo
a quo
prolatou sentença no dia 10/08/2021 condenando os acusados, tendo o sentenciado, ora paciente, EDSON TAVARES TORRES JÚNIOR sido condenado, definitivamente, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. A defesa interpôs recurso de apelação, recebido em 25/08/2021.

Eis a suma dos fatos
.

Conforme relatado, o paciente foi condenado em 10/08/2021, pela prática do crime tipificado no artigo art. 157, §2º, II, VII, e §2º-A, I, do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tendo o juízo
a quo
negado o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua segregação cautelar. Irresignado, o coacto interpôs recurso de Apelação, o qual foi recebido no dia 25/08/2021.

No que concerne as alegações de ausência dos requisitos necessários para manutenção da medida extrema e falta de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, não merecem prosperar.

Cumpre observar que
o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, o juiz negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, ao entender que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, especialmente para a garantia da ordem pública, considerando a forma como foram praticados os crimes, bem como a violência e grave ameaça perpetradas pelo coacto e corréus, demonstrando, assim, a gravidade concreta do crime e a periculosidade dos agentes. Verifica-se, ainda, que não consta dos autos qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos que ensejaram a custódia preventiva.

Desse modo, resta devidamente motivada a manutenção da prisão preventiva, mormente se considerado que o aludido réu permaneceu preso ao longo de toda a instrução do processo, não havendo que se falar em ausência de razoabilidade do
decisum
que entendeu pela necessidade de conservação da custódia no momento de sua condenação.

Ademais, a gravidade do crime pelo qual o coacto foi condenado indica a sua periculosidade, evidenciada pela conduta perpetrada e
modus operandi
do delito. Portanto, a negativa ao paciente do direito de apelar em liberdade, em face de persistirem os motivos ensejadores do decreto preventivo, a fim de resguardar a ordem pública, não configura constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL.
MODUS OPERANDI
. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO MANTIDA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a negativa do direito de recorrer em liberdade está fundamentada. A prisão preventiva do recorrente ampara-se na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade social, evidenciada pelo (i)
modus operandi
do delito
(teria esfaqueado e ceifado a vida da vítima, motivado por rixas de drogas) e pela (ii)
existência de ações penais em andamento
, inclusive pela prática de delito da mesma espécie (homicídio).
Ademais, o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi condenado à pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado
. Presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3.
A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)
. 4. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido e não provido”. (RHC 99.736/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Insta salientar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
revela-se indevida quando a segregação se encontra justificada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do agente, bem demonstradas no presente caso.
Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
ADEQUAÇÃO AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF).

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, dispõe o art. 387, § 1º, do CPP, que, quando da prolação da sentença, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".

3. In casu, a custódia cautelar do paciente foi mantida na sentença para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes e mediante o uso de uma faca.

4. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do
modus operandi
com que o crime fora praticado.

5.
"Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (RHC 100.868/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018).

6.
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória.

7.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
permitir ao paciente que sua custódia cautelar seja cumprida em estabelecimento compatível com o regime fixado na sentença.
” (HC 579.074/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas da paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (Súmula 08 do TJPA).

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, conheço e
denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 31 de maio de 2022.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/06/2022